Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS CORPUS, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO AGRAVANTE – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – REITERAÇÃO NESTE AGRAVO DOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos de inicial indeferida, não atacando especificamente os fundamentos jurídicos da decisão, em razão da violação ao requisito da dialeticidade recursal, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão monocrática cujos motivos não foram impugnados e que indeferiu a inicial do habeas corpus manejado pelo agravante em razão da inadequação da via eleita.
2. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator em Substituição:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ SUBSTITUTO (AGRAVADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVANTE), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
PETIÇÃO
INICIAL
DE
HABEAS CORPUS
,

POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E JULGOU EXTINTO O PROCESSO
– INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL
DO AGRAVANTE

– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – REITERAÇÃO NESTE AGRAVO DOS ARGUMENTOS
JÁ
EXPOSTOS

NO
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DA DECISÃO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1.
Não se conhece de
agravo interno que apenas reitera os termos de inicial indeferida, não atacando especificamente os fundamentos jurídicos da decisão, em razão da violação ao requisito da dialeticidade recursal
, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão monocrática
cujos motivos não foram impugnados e
que
indeferiu a

inicial do
habeas corpus
manejado pelo agravante
em razão da inadequação da via eleita
.

2.
Agravo
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno interposto por
Áureo Marcos Rodrigues
contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado, que
indeferiu a petição inicial do

Habeas Corpus

n.
1000725-86.2023.8.11.0000
, em razão da inadequação da via eleita
, e determinou a extinção do processo.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 159622157, postula: (
i
) que este magistrado se declare suspeito para julgar o
Habeas Corpus
n. 1000725-86.2023.8.11.0000; (
ii
) que seja concedida ordem na citada ação constitucional; (
iii
) que
“conceda de forma URGENTE,” medida protetiva, para o

EXCIPIENTE e para a sua Família, pois O EXCIPIENTE e sua Família, estão correndo risco de ser ASSASSINADOS, dentro de sua própria CASA...”
;
(
iv
) que seja declarado suspeito o
magistrado A
nderson Fernandes Vieira; (
v
) “
que as AUTORIDADES COMPETÊNTES

FISCALIZADORAS, TOMA AS PROVIDÊNCIAS, para que seja

encaminhamento os autos com requerimento, para abertura da

AÇÃO PENAL, com base no artigo 39, 40 do CPP, ao MINISTERIO

PÚBLICO FEDERAL, e a AUTORIDADE POLICIAL, nos termos do

artigo 129 inciso I, e nos termos do artigo 144 inciso I, todos da

Constituição Federal, para que o EXCEPTO ANDENSON e os

DENÚNCIADOS INFLATORES, venha responder pelos CRIMES

descritos nos artigos: 13, 14, 121, 147, 150, 155, 171, 288, 299,

317, 319, 321 e 339 todos do Código Penal, com o

encarceramento dos criminosos
...”
(
vi
)
“que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

MATO GROSSO, reconheça uma justa INDENIZAÇÃO no valor de

(100.000.000.00) Cem milhões de Reais, para cada PROCESSO

FALSO POSTO PELA QUADRILHA DE TRAFICANTE, E PELA

QUADRILHA DE AUTORIDADE BANDIDAS...”

O agravado, nas contrarrazões constantes no ID
160684193
, pugna
, preliminarmente,
pelo
não conhecimento do presente agravo interno, tendo em vista o seu descabimento pela falta de dialeticidade recursal e incidência das Súmulas 182 do Superior Tribunal de Justiça e 287 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, se conhecido, requer o

seu
desprovimento, mantendo-se a decisão reprochada,
sob o

argumento
de
ser inviável que o
habeas corpus
seja utilizado em substituição a recurso próprio
,
reforçando que
:
“
Nem mesmo as absurdas 355 (trezentos e cinquenta e cinco) laudas de fundamentação do agravante são capaz
es de demonstrar a adequação técnica do habeas corpus preventivo de origem para o reconhecimento da suspeição do magistrado que decidiu pela extinção da punibilidade nos autos da Ação Penal no 0001465-10.2013.8.11.0098, determinando o seu arquivamento.
”

É o relatório.

Em pauta para julgamento, na forma do art. 92, § 11,
b
, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Da falta de dialeticidade recursal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
preliminarmente,
salient
a
que
:
“
O agravante não rebateu, especificamente, os fundamentos da

decisão monocrática recorrida, se limitando a repetir os argumentos da inicial

do Habeas Corpus Preventivo no 1000725-86.2023.8.11.0000, violando, assim, o

princípio da dialeticidade recursal.

Nem mesmo as absurdas 355 (trezentos e cinquenta e cinco)

laudas de fundamentação do agravante são capazes de demonstrar a

adequação técnica do habeas corpus preventivo de origem para o

reconhecimento da suspeição do magistrado que decidiu pela extinção da

punibilidade nos autos da Ação Pen
al no 0001465-10.2013.8.11.0098,
determinando o seu arquivamento.”

Em razão disso,
pleiteia
o não conhecimento do presente agravo interno, tendo em vista o
seu
descabimento pela falta de dialeticidade recursal e incidência das Súmulas 182 do STJ e 287 do STF.

A tese merece ser acolhida.

Realmente,

tal como reza o
princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
. Portanto,
quando
a parte
apenas

alega
r fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada
,

não há observância a
o princípio da dialeticidade
e, com isso, tem-se não cumprido
um
requisito formal do recurso.

Aliás, o art. 932, inciso III
,
in fine
, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, o § 1o do art. 1.021 estabelece que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Logo, fica clarividente que as normas de regência
pretendem
e
tem a função desestimular as partes de interporem recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.

Na hipótese, observa-se que este relator indeferiu a inicial do citado
habeas corpus

em razão de ser a via inadequada para suspender/reformar a decisão que
extinguiu a punibilidade do agravante
nos autos da

Ação Penal n. 0001465-10.2013.8.11.0098.

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
da decisão
prolatada por este magistrado
:

[...]
Como se sabe, o
habeas corpus constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja lesado ou ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
151DIVULG
17-06-
2020PUBLIC
18-06-2020).
Destacamos

No caso destes autos, verifica-se da prova pré-constituída que inexistem elementos aptos a demonstrar a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do impetrante/paciente, porquanto a insurgência tem relação com a decisão que julgou extinta a sua punibilidade na ação penal em que figurava como acusado
.

Ademais, cumpre destacar que a decisão atacada transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2022, sem que o impetrante/paciente tenha apresentado recurso, o qual, diga-se de passagem, era o meio idôneo para atacar possível irregularidade.

Além disso, as demais pretensões do impetrante-paciente
reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Logo, considerando que as teses deduzidas na prefacial não refletem diretamente na restrição ilegal do direito de ir e vir do impetrante/paciente por parte da autoridade acoimada de coatora, é inviável o manejo desta ação constitucional, afinal, a decisão que extingue a sua punibilidade na ação penal acima citada não lhe causa nenhuma restrição, pelo contrário, lhe trouxe benefícios.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Ministro Edson Fachin, na decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus n. 167.713-RS, publicada no DJE n. 72 em 8 de abril de /2019
, assim se manifestou:

[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, sedimentou-se no sentido de que,
para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses
fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder
.

Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado.

Vale dizer,
caberia à ilustre defesa, no caso concreto, a alegação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a cogitada limitação decorrente do parlatório traduziria indevida ofensa atual ou iminente ao status
libertatis
do paciente
.

Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração, conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário da paciente, com o consequente desentranhamento dos elementos de prova dela advindos.”, providência que, ainda que acolhida, não desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção.

[...]

Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus.

Destacamos

Sendo assim, rendendo-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é forçoso reconhecer que, na espécie, a mera alegação de ilegalidade da decisão que extinguiu a punibilidade do impetrante/paciente é insuficiente para justificar a utilização do presente remédio heroico, uma vez que não ficou demonstrado que a persistência do ato tido como ilegal traduziria em ofensa
atual ou iminente à liberdade de sua locomoção
.

Por outro viés, impõe-se registrar que a referida decisão terminativa que extinguiu a punibilidade do impetrante/paciente, com força de definitiva, deveria ser desafiada por
recurso de apelação
, não servindo o habeas corpus como substituto do recurso adequado em casos que tais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, nos termos da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161035-SC, firmou o seguinte entendimento:

(...)

A presente ação constitucional, adianta-se, não comporta conhecimento, em razão de apresentar-se como inadequada a via eleita para discussão da matéria levantada.

Ab
initio, destaca-se que o writ constitui remédio constitucional de caráter excepcional, sujeito a procedimento especial, cuja apreciação está restrita à presença de ilegalidade ou abuso de poder da ordem que restringe a liberdade.

Conforme sumariado, o paciente, após o trânsito em julgado de sentença condenatória em que restou condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, teve julgado improcedente o pedido de
Justificatica
Criminal e indeferido o pedido de acesso aos autos de n. 0000001-46.2015.8.24.0056
.

Dessa forma, o conhecimento desta ação mandamental se mostra incabível porquanto não se afigura o meio adequado para alterar decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular.
Nesta
caso, o recurso cabível é a apelação criminal, a teor do art. 593, II, do CPP que estabelece:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...]II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Esta Corte, reiteradamente,
por meio do recurso indicado (apelação) tem analisado as sentenças que julgam improcedentes as Justificações Criminais
, como ocaso dos autos. Veja-se:

(
...
)

Saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, no julgamento do HC n. 482.549/SP, nos termos do voto do Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente, sendo que, nas demais hipóteses,
o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

O acórdão ficou assim ementado:

(...)

No caso, considerando que a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida neste recurso ordinário constitucional, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do recorrente (nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal), o qual encontra-se cumprindo pena definitiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.

Destacamos

Por conta disso, tendo em vista que o édito reprochado não traduz ofensa atual ou iminente ao status
libertatis
do impetrante/paciente, resta claro que o habeas corpus é via inadequada para a reforma do decisum, eis que, como se sabe, esse tipo de ação, tem lugar “
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
” (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).

Posto isso, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal e no art. 485, I, do Código de Processo Civil,
indefiro a inicial, julgando extinto o presente processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XIV, do RITJMT, determinando o seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão
.
[...]

Destaques no original.

Entretanto, no presente recurso
, o agravante se limitou
a repetir os argumentos da exordial do citado
h
abeas
c
orpus
,
violando,
por conseguinte
, o princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que
em nenhum momento rebateu os argumentos da decisão reprochada de que: (
a
) inexiste no referido
habeas corpus

prova pré-constituída que demonstre a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do impetrante/paciente; (
b
)
a decisão atacada transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2022, sem que o impetrante/paciente
tivesse
apresentado recurso, que era o meio idôneo para atacar possível irregularidade; (
c
)
as demais pretensões do impetrante-paciente
reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com
a
via mandamental
.

A propósito, acerca do tema,
não se pode olvidar da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, da qual se destacam os seguintes fragmentos:

[...] Nas razões do presente agravo interno, o agravante não só

deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,

como também deixou de evidenciar a suposta existência de flagrante

ilegalidade na decisão judicial impugnada pelo Writ, se limitando a formular

afirmações relativas a diversos outros processos
judicias
em trâmite e a outras

questões
judicias
desconectadas do contexto fático-jurídico direto tratado na

Ação Penal no 0001465-10.2013.8.11.0098, onde houve decisão terminativa pela

extinção da punibilidade.

Portanto, não há como prover o presente agravo interno para

desconstituir a decisão monocrática agravada, visto que suas razões não

evidenciam ilegalidade flagrante e nem nos permite obter a exata

compreensão da controvérsia sugestionada, em função de sua prolixidade

e

completa ausência de
objetividade.[...]

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que
o presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que
o agravante
não impugnou de forma clara e objetiva
os argumentos da decisão reprochada
, tal como entendeu o
Supremo Tribunal Federal
no
s
arestos abaixo ementados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3.
Agravo interno não conhecido.

(RMS 34044
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
077 DIVULG
22-04-
2022 PUBLIC
25-04-2022)

Destacamos

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1o, do CPC/2015.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar
. 3. In
casu
, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.

(RMS 31954
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
085 DIVULG
06-04-
2020 PUBLIC
07-04-2020)

Destacamos

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais que apenas reproduzem a petição inicial
.
Ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade. 3. Agravo não conhecido
.

(RHC 154008
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
041 DIVULG
27-02-
2019 PUBLIC
28-02-2019
)

Destacamos

A
inda em relação ao indeferimento da inicial do
habeas corpus
, faz-se imperioso salientar que,
malgrado o alargamento das hipóteses de conhecimento
dessa
ação mandamental
, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e indireta, os
t
ribunais
s
uperiores vêm reduzindo
sua
cognoscibilidade
,
visando evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal vigente.

Sendo a
ssim,
o

habeas corpus

não pode ser utilizado como substituído do recurso de apelação, nem de revisão criminal, tampouco da exceção de suspeição como pretende o agravante, que deveria ter interposto o recurso cabível para reformar a sentença que extinguiu a sua punibilidade e proposto exceção de suspeição para se analisar e julgar uma possível proibição de magistrados atuarem nas causas em que figure como parte.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar
da Procuradoria-Geral de Justiça,
para
não conhecer
o recurso interposto

por

Áureo Marcos Rodrigues,
tendo em vista o não cabimento em razão
da
ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023